Tribunal: STF
Processo: RE 100529
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. TRABALHADOR RURAL.
ACIDENTE OCORRIDO DURANTE O TRANSPORTE.
A ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE OCORREU DURANTE O TRANSPORTE DO
TRABALHADOR RURAL, E QUE TAL EVENTO NÃO ESTARIA ABRANGIDO PELA LEI
6195/74, NÃO FOI POSTA NA APELAÇÃO E, POR ISSO, DELA NÃO CUIDOU O
ACÓRDÃO RECORRIDO, HAVENDO, ASSIM, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NO
PARTICULAR.
E QUANTO A SER A INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, COMO CONSEQUENCIA DO
ACIDENTE, INVIAVEL SEU REEXAME NA VIA DO EXCEPCIONAL, POR CONSTITUIR
TAL PONTO MATÉRIA DE PROVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.